Tribunal: TJDFT
Processo: 0704495-96.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DUPLICATA. ANULAÇÃO DE PROTESTO. PROTESTO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. INDENIZAÇÃO. REPRESENTANTE LEGAL. DESCABIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO.

1. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a inexistência da duplicata emitida em nome da empresa autora, por consequência, a inexigibilidade do débito, e condenar as rés ao pagamento de danos morais em favor desta.

2. É assente na jurisprudência que o protesto indevido em nome da pessoa jurídica acarreta dano moral passível de indenização, por ferir sua honra objetiva. No entanto, tal fato não tem o condão de violar os atributos de personalidade do representante legal da empresa, na condição de sócio unipessoal desta, tendo em vista que eventuais aborrecimentos decorrem do exercício do empreendedorismo e do risco da atividade empresarial, não havendo confusão entre as personalidades da pessoa física e jurídica.

3. Além do dano presumido à empresa pelo protesto indevido, deve ser considerado o tempo que perdurou a anotação (seis meses), e o valor da suposta dívida (R$74.483,74), pois tais fatos comprometem o regular funcionamento da atividade econômica desempenhada pela empresa, que atua no comércio varejista, pois a restrição creditícia prejudica a compra parcelada de mercadorias, diante da diminuição de confiança junto a seus fornecedores, além de dificultar a concessão de crédito rotativo perante as instituições bancárias.

4. Revelando-se insuficiente à justa reparação o valor fixado pelo juízo de origem, impõe-se a sua majoração.

5. O êxito em ação judicial se mede na proporção do proveito de cada parte em relação aos pedidos, de modo que, havendo sucumbência recíproca (art. 86 do Código de Processo Civil), a distribuição deve observar o percentual de ganho auferido. Na espécie, trata-se de sucumbência recíproca, mas não proporcional, devendo ser redistribuídos os ônus sucumbenciais conforme o êxito de cada parte na demanda.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.